Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718915-50.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOSENILDO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714917-18.2022.8.07.0009, determinou a retificação do acordo firmado entre as partes para alterar a forma de garantia ofertada (Id. 193520628): “Antes de apreciar o pedido retro de suspensão na forma do art. 922 do CPC, venha a certidão de ônus da matrícula do imóvel, devidamente atualizada, a fim de se comprovar que não se trata o imóvel de bem de terceiro. Ademais, não é possível a homologação da garantia sob a forma de penhora, tal como posto no documento de transação. Explico. A penhora caracteriza-se como ato executivo sub-rogatório que individualiza, apreende e deposita bens do devedor para a satisfação da obrigação pecuniária. Segundo DIDIER, a penhora desempenha três funções no processo: a) individualização e apreensão do bem; b) depósito e conservação do bem; c) atribuição do direito de preferência do credor penhorante (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 7a ed. Salvador: ed. Jus Podium, 2017. p. 802). No entanto, a penhora pressupõe inadimplemento do executado após oportunizado o prazo voluntário para pagamento, o que não ocorreu ainda, considerando que o presente pedido de cumprimento de sentença (ID 182777454)sequer foi admitido. Logo, incabível qualquer ordem de penhora neste estágio processual. D ́outro bordo, é lícito que o devedor nomeie um bem em garantia a uma obrigação, como se dá no caso dos autos, bem como é igualmente lícito ao credor requerer medidas cautelares assecuratórias do seu crédito, na forma do art. 799, VIII, do CPC, tal como o arresto cautelar. Pelo exposto, DETERMINO: 1. Retifique-se o acordo para alterar a forma de garantia. 2. Venha novo documento assinado pelas partes. 3. Apresente o credor a certidão de ônus da matrícula do imóvel, devidamente atualizada, a fim de se comprovar que não se trata o imóvel de bem de terceiro. 4. Recolham-se as custas do cumprimento de sentença, devendo o credor instruir o feito em observância ao disposto no art. 524 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. Tudo feito, tornem conclusos com prioridade. Intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 58921973), alega o Agravante que firmou acordo com o Agravado que prevê, como garantia, a penhora de 25% do imóvel de Matrícula n.o 27.284, situado no Lote 11-A, Quadra 58, do loteamento Cidade de Santo Antônio do Descoberto, com área de 210,00 m2. Afirma que a penhora deve ser lavrada em observância ao artigo 845, § 1o, do CPC. Salienta que o Agravado indicou o referido bem como garantia real do acordo extrajudicial firmado entre as partes e destaca que a garantia deve persistir até a quitação integral do acordo, sob pena de execução. Defende a higidez do acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 104 do Código Civil. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja homologado o acordo firmado entre as partes e determinada a penhora do imóvel referido. Ao final, pede que o Agravo de Instrumento seja provido, a fim de que a r. decisão monocrática seja reformada, homologando-se o acordo firmado entre as partes, consolidando a penhora sobre o bem em questão. Preparo comprovado (Id. 58921974). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que seja homologado o acordo firmado entre as partes e determinada a penhora do imóvel descrito nos autos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Isso porque o instituto da penhora judicial, previsto no artigo 831 e seguintes do CPC, é meio de expropriação forçada que visa a satisfação do débito em execução, e não se presta à garantia real de negócio jurídico firmado entre particulares, como na hipótese em exame. Com efeito, o que pretendem as partes no acordo Id. 187493405 é que o imóvel de Matrícula n.o 27.284, ou seja, o Lote 11-A da Quadra 58 do loteamento denominado Cidade de Santo Antônio do Descoberto, constitua-se garantia real da dívida repactuada, o que deve ser feito por iniciativa das partes e às suas expensas, utilizando-se do instituto adequado, qual seja, a hipoteca (artigo 1.473 e seguintes do Código Civil). Assim, não sendo a penhora judicial garantia real de dívida, não merece reforma a r. decisão que determinou a retificação do acordo para que conste outra forma de garantia. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora